Tribunal: STF
Processo: RE 82374
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
- Habeas corpus. "Identificação criminal datiloscópica antes da sentença não importa em constrangimento iligal, corrigível por habeas corpus. - Apllicação do art. 6º, VIII, do Código do Processo Penal. - Precedente do Supremo Tribunal Federal. - Recurso conhecido e provido."